Tribunal: TJDFT
Processo: 0738828-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. HISTÓRICO DE FATURAS. PRESENÇA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE SE ENTENDE DEVIDO OU DE PLANILHA DE CÁLCULOS QUE SE ENTENDE ADEQUADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. DÉBITO NÃO DESQUALIFICADO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios opostos, constituindo de pleito direito o título executivo judicial em favor da administradora de cartão de crédito.
2. Havendo elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica da parte, e não logrando a parte contrária impugná-los, o benefício da gratuidade de justiça postulado na origem deve ser deferido.
3. Instruída a Ação Monitória com o Termo de Adesão a Produtos e Serviços firmado entre as partes, no qual consta as cláusulas contratuais gerais avençadas, e com o histórico das faturas dos cartões de crédito, demonstrando os lançamentos havidos e respectiva evolução do débito reclamado, resta por atendendo o disposto no artigo 700, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A alegação genérica de excesso das cobranças, não atende o dever de impugnação específica disposto no art. 702, §2o, do CPC.
5. Aferida a existência de saldo devedor proveniente da efetiva utilização dos serviços de cartão de crédito, inclusive relativos a débitos inadimplidos e também originários de operações concernentes à renegociação da dívida, e não tendo a ré/embargante se desincumbido do ônus que lhe estava afeto de desqualificar os débitos provenientes das movimentações empreendidas, escorreita a sentença que rejeita os embargos monitórios e constitui de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor/embargado.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.